Tribunal: TJMT
Processo: 1031859-81.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031859-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAYARA GARCIA FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 019.763.321-84 (APELADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), ANTONIO JOSÉ DIAS (APELANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DIAS - CPF: 271.815.101-34 (APELANTE), ANTONIO JOSE DIAS - CPF: 271.815.101-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (APELANTE), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESPROVIMENTO - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA COMPROVADA – REVOGAÇÃO DA BENESSE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença.

A execução dos honorários advocatícios sucumbenciais contra a parte beneficiária da justiça gratuita somente é permitida nos casos em que o credor comprovar a modificação da situação de hipossuficiência do devedor.

No caso, considerando que o exequente comprovou a alteração da capacidade financeira da parte executada, fica afastada a situação de hipossuficiência econômica, passando a ser exigível o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência a que a parte fora condenada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA

no
Cumprimento de Sentença na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1031859-81.2018.8.11.0041
ajuizada em face de
MAYARA GARCIA FERNANDES DE ALMEIDA
,
que indeferiu a instauração da fase de cumprimento de sentença, por reconhecer que não houve comprovação da modificação da situação patrimonial da executada, prevalecendo, como ressaltado, a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC/15), evidenciando-se, assim, a ausência de exigibilidade e consequente nulidade da execução pretendida (art. 803, I, do CPC/15).

Sem custas em razão do indeferimento da instauração da fase de cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que se trata de recurso contra decisão que extinguiu o pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais em face da parte recorrida.

Salienta que resta demonstrada a alteração da situação financeira da apelada, a qual além de seu trabalho como servidora pública estadual, vem realizando inúmeros trabalhos “free lance” que lhe conferem renda extra, bem como é advogada, devidamente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil.

Sustenta que acostou aos autos documentos comprobatórios da atual situação financeira dela, demonstrando a sua capacidade financeira, que inclusive lhe proporciona uma vida de luxos, passeios e viagens conforme postagens em sua rede social.

Assevera que a apelada se exercita na Academia Bodytech Company, localizada no Goiabeiras Shopping, estabelecimento onde “malham” pessoas que possuem renda financeira elevada, já que suas mensalidades variam entre R$ 409,00 a R$ 1.185,00.

Defende a ausência de sua hipossuficiência da apelada, não sendo correto manter a suspensão da exigibilidade do crédito dos honorários sucumbenciais, enquanto a recorrida desfruta de uma renda considerável e ostenta uma vida de luxos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida
a atual situação financeira da apelada para afastar a suspensão da exigência ao pagamento dos honorários sucumbenciais a que fora condenada, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao crédito do apelante.

Nas contrarrazões (ID
194029180), a
apelada alega em preliminar a nulidade da sentença, em razão de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o recurso não aponta os fundamentos jurídicos pelos quais ataca a sentença, possuindo nítido propósito procrastinatório.

Alega a existência de violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que a recorrente

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, o que não ocorreu no caso.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.010, inciso II, do CPC/15.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator: [...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante se insurgiu contra a sentença, citando trechos do
decisum
e pugnando pela reforma da sentença que indeferiu a instauração do cumprimento de sentença.

No caso em tela, o apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo às alegações do recorrente.

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Consoante se extrai dos autos, a requerente
MAYARA GARCIA FERNANDES DE ALMEIDA
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1031859-81.2018.8.11.0041
em face de
ANTÔNIO JOSÉ DIAS
, aduzindo que em 25/07/2017 submeteu-se a um procedimento estético nos lábios que deixou sua boca deformada e com algumas protuberâncias.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 50.000,00, e danos materiais no valor de R$ 5.324,00.

Ao sentenciar, o d. magistrado
Dr. Luiz O. O. Saboia Ribeiro
julgou improcedente a ação e condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC/15, contudo, deve ser observada a gratuidade de justiça, concedida a parte autora.

Dessa decisão, a parte autora interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado em 04/05/2022 para desprover o recurso e majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa atualizada, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/15, observando-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme acórdão de ID 127285664.

Em 21/06/2022, o advogado MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA peticionou no ID 194029156, postulando pela execução dos honorários que lhe são devidos, no valor de R$ 8.494,11, uma vez que comprovada a modificação da situação financeira da parte devedora.

A parte devedora alegou que não houve modificação em sua situação financeira, pois é servidora pública da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme suas últimas remunerações, possuindo atualmente remuneração liquida de R$ 4.129,66.

No ID 194029172, o advogado MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA, juntou o cálculo do valor devido e atualizado até dez/2022, na quantia de R$ 79.463,75.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Luiz O. O. Saboia Ribeiro,
indeferiu a instauração da fase de cumprimento de sentença, nos termos relatados.

Inconformado, recorre o advogado MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se restou demonstrada a modificação na situação financeira da devedora a fim de que seja instaurada fase de cumprimento de sentença.

Salienta-se que a responsabilidade pelo pagamento de verbas sucumbenciais fica sob efeito de condição suspensiva de sua exigibilidade, até que o credor/apelante comprove, no quinquídio, que a devedora/apelada alcançou situação patrimonial que possibilita arcar com o pagamento da dívida.

Sobre o tema, cito julgado do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DA VERBA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROCRASTINATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA.

1. Cuida-se, na origem, de ação anulatória em fase de cumprimento de sentença, no qual se pretende o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, devidos por beneficiário de gratuidade de justiça.

[...].

6. Nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a obrigação do beneficiário da gratuidade de justiça de pagar as verbas de sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executada se, no prazo de 5 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

7. A execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia revogação do benefício concedido. Pelo contrário, a norma do art. 98, § 3º, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo Códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que este comprove o implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça.

8. Entendimento que não implica limitação da ampla defesa e do contraditório, haja vista a expressa previsão legal quanto à possibilidade de arguição da inexigibilidade da obrigação em sede de impugnação (art. 525, § 1º, do CPC/15), aliada à possibilidade de instrução probatória, se entender necessário o julgador. 9. ...”10. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1733505/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

Assim, cabe ao credor/apelante demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou, àquele tempo, a concessão da gratuidade.

Analisando o caderno processual, verifica-se que o exequente/apelante demonstrou que a situação que ensejou a concessão do benefício da justiça gratuita à executada/apelada foi alterada.

Observa-se que os documentos de ID’s 194029184 e 194029185, demonstram que a apelada é servidora do Estado de Mato Grosso, lotada no órgão da SEGES-MT, tendo remuneração liquida mensal de R$ 5.569,00, conforme demonstrativo de rendimentos dos servidores públicos estaduais, do Governo do Estado de Mato Grosso, emitido em abril/2022 (ID’s
194029158
).

Além disso, o apelante trouxe aos autos imagens do perfil da apelada nas redes sociais, as quais demonstram a apelada em frequentes viagens, passeios e festas (ID’s 194029177 a 194029178), bem como exercitando-se na Academia Bodytech Company, localizada no Goiabeiras Shopping, nesta cidade, onde a mensalidade varia de R$ 409,00 a R$ 1.185,00 por mês, o que comprova incompatibilidade da parte recorrida com o estado de pobreza alegado.

De acordo com o apelante, as fotos e vídeos publicados nas redes sociais da apelada evidenciam uma frequência de viagens a cidades turísticas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, ou seja, situação incomum a pessoas hipossuficientes. Vejamos:

Desse modo, restando devida e abundantemente comprovada a alteração na condição financeira da executada, deve-se revogar o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS -PARTE EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA -MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES -DEMONSTRADA SENTENÇA REFORMADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a alteração da capacidade financeira da parte beneficiária da justiça gratuita, deve ser reformada a sentença a fim de rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelos executados.”

(TJ/MS - AC: 08278018820138120001 MS 0827801-88.2013.8.12.0001, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 05/12/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA -SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA EXECUTADA QUE DETERMINA A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 3º, DO CPC MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE RECURSO IMPROVIDO. I) Em se tratando de cumprimento de sentença condenatória de pagamento de honorários de advogado contra a parte que se encontrava, então, sob o pálio da justiça gratuita, a presunção de miserabilidade é elidida através da prova robusta e cabal da condição financeira suficiente do beneficiado. II) A presunção de miserabilidade não é absoluta e pode ser afastada com base em elementos de convicção que surgirem no curso da lide ou por impugnação mediante provas, os quais eventualmente poderão levar o magistrado à conclusão de que o postulante não é pessoa juridicamente pobre, cassando assim o benefício concedido a qualquer Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul momento. III) In casu, existem elementos probatórios que contrariam a alegada situação de hipossuficiência econômica, de modo que deve ter continuidade o cumprimento de sentença, assim como decidiu o nobre julgador de primeiro grau. IV) Recurso conhecido, mas improvido
.” (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1408052-29.2019.8.12.0000, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 23/10/2019, p: 28/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FACE À MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 98, § 3º, DO CPC. - O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 a 102, dispõe sobre o benefício da assistência judiciária gratuita, havendo clara previsão de que as obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário ficam sob condição suspensiva de exigibilidade - No prazo de 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que condenou o beneficiário, o credor poderá executar seu crédito acaso demonstre que a condição hipossuficiente não mais existe - Deve ser concedido o benefício legal da assistência judiciária gratuita quando a parte requerente declarar-se necessitada e inexistirem nos autos evidências que infirmem tal condição - Alteração das condições financeiras da parte agravada que autorizam a revogação do benefício. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70077571172, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 12/06/2018).

(TJ-RS - AI: 70077571172 RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 12/06/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/06/2018)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e r
evogar a assistência judiciária
gratuita
outrora concedida à executada/apelada, determinando-se, por consequência, o normal prosseguimento da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024